Tribunal: TJDFT
Processo: 0755202-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0755202-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTEGRIDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos n. 0716122-50.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória. Em suas razões recursais, o agravante alega que a ausência dos repasses pelo Distrito Federal compromete a manutenção das atividades da instituição, que presta serviço essencial de acolhimento institucional a noventa e dois idosos, em regime ininterrupto, e que a mora administrativa viola princípios da legalidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana, além de afrontar cláusulas do termo de colaboração. Ressalta que a urgência decorre da natureza alimentar das verbas e da impossibilidade de suportar os custos sem os repasses pactuados. Requer, assim, a reforma da decisão para determinar o repasse imediato do valor de R$ 608.666,48 (seiscentos e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sob pena de multa e sequestro, alegando probabilidade do direito e perigo de dano irreparável diante do risco de paralisação do serviço e desassistência dos idosos. Subsidiariamente, pediu fixação de prazo exíguo para manifestação do Distrito Federal sobre a pendência dos pagamentos. A eminente Desembargadora, Soníria Rocha Campos D’Assunção, deferiu a gratuidade de justiça apenas para o processamento do recurso, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, e analisou o pedido liminar à luz do artigo 300 do CPC. Observou que a controvérsia envolve ausência de repasse de valores previstos no Termo de Colaboração no 09/2022, mas verificou, nos autos, extrato bancário indicando crédito de R$ 187.120,80 (cento e oitenta e sete mil cento e vinte reais e oitenta centavos) em 13/11/2025, identificado como “fornecedor GDF”, o que impede concluir pela retenção integral dos repasses. Assim, indeferiu o pedido principal de compelir o pagamento imediato, mas acolheu o pedido subsidiário, determinando que o Distrito Federal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestasse informações adequadas sobre os repasses e esclarecesse se eventual ausência de recursos está fundada em elementos objetivos, documentados em regular procedimento administrativo. Conferiu à decisão força de mandado e determinou comunicação ao Juízo de origem. Em cumprimento à determinação, o Distrito Federal apresentou manifestação informando que o repasse referente ao mês de novembro foi lançado no Sistema Integrado de Gestão Governamental (2025PP02193 – Repasse 41 – nov./25) e que o repasse relativo ao mês de dezembro ainda se encontra em fase de empenho e liquidação, dependendo da aprovação de crédito suplementar por insuficiência de dotações orçamentárias, conforme processo SEI 00431-00023698/2025-82. Requereu, assim, a dilação de prazo por 15 (quinze) dias para apresentação do comprovante de pagamento de dezembro e cumprimento da tutela antecipada recursal deferida, invocando o princípio da cooperação. É o relatório. Considerando as informações prestadas pelo Distrito Federal, verifica-se que o repasse relativo ao mês de dezembro encontra-se em fase de empenho e liquidação, dependendo da aprovação de crédito suplementar por insuficiência de dotações orçamentárias, procedimento que deve ocorrer até o encerramento do exercício financeiro, em 31 de dezembro. Nesse contexto, embora se reconheça a urgência da matéria, especialmente diante da natureza alimentar das verbas e da relevância social do serviço prestado, é razoável admitir a dilação do prazo requerida pelo ente público, a fim de contemplar os ritos administrativos indispensáveis à suplementação orçamentária e à compensação bancária, os quais devem ser demonstrados por meio da documentação fiscal competente. Ressalte-se, por oportuno, que eventual insuficiência do valor pago ou divergência quanto à integralidade do repasse deverá ser analisada pela Relatora natural do feito, após a juntada das informações complementares. Diante do exposto, defiro a extensão do prazo por mais 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, para que o Distrito Federal comprove a efetivação do pagamento ou, ao menos, apresente documentação idônea que evidencie a conclusão dos atos administrativos necessários à liberação da verba. Dou à presente decisão força de ofício. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo o teor desta decisão para cumprimento, bem como ao Distrito Federal. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura